Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749449-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDER RICARDO FIOR IMPETRADO: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDER RICARDO FIOR em face de ato atribuído às TURMAS RECURSAIS REUNIDAS objetivando a cassação do acórdão proferido pelas Turmas Recursais Reunidas no Mandado de Segurança no 0701585-06.2024.8.07.9000. O impetrante alega, em suma, que a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, no julgamento da Ação Indenizatória no 0719949-34.2023.8.07.0020, teria incorrido em cerceamento de defesa, pois teria assumido que a parte autora teria perdido a oportunidade de produzir provas variadas ao deixar de atender ao prazo de 2 (dois) dias úteis para a mera juntada de documentos, e ignorado a revelia da parte ré. Narra que impetrou mandado de segurança em face do acórdão junto às Turmas Especiais Reunidas, o qual foi liminarmente indeferido, com aplicação de multa processual. Requer, liminarmente, a suspensão dos prazos recursais contra o ato judicial impugnado para impedir o seu trânsito em julgado e, no mérito, a cassação do ato judicial impugnado, com anulação da sentença de primeiro grau e determinação de abertura da instrução probatória. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a impetração do Mandado de Segurança, com pedido liminar, volta-se contra ato judicial praticado pelas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais, que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança no 0701585-06.2024.8.07.9000, o qual, por sua vez, foi impetrado em face do acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais no julgamento da Ação Indenizatória no 0719949-34.2023.8.07.0020. A Constituição Federal trata sobre o Mandado de Segurança nos termos do art. 5o, inciso LXIX: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu nova roupagem pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. No início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Pois bem, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares no 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Na lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. Na ocasião da impetração do Mandado de Segurança, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2006, motivo pelo qual o pleito mandamental deve ser tido como tempestivo. 2. A Lei no 12.016/2009, previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu artigo 1o, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou posicionamento no qual se entende ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial, com exceção permitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Agravo interno conhecido e provido. Ordem denegada. (Acórdão 1781658, 07072601820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse ponto, importante destacar que não basta que a decisão não seja passível de recurso, mas essencialmente que esta se configure teratológica com patente abuso. No caso, contudo, o acórdão das Turmas Recursais Reunidas não apresenta qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade. O impetrante se limita a alegar vícios no acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, o qual foi objeto do mandado de segurança indeferido pelas Turmas Recursais Reunidas. Na verdade, o impetrante está utilizando o presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, com o objetivo de reexaminar o mérito do acórdão proferido pelas Turmas Recursais Reunidas em sede de mandado de segurança, tal qual se tratasse de recurso ordinário. É sedimentado o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal - o que não se amolda à hipótese dos autos. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 3.1 O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade. 4. Não abrangendo o caso dos autos situação de controle de competência dos Juizados Especiais, não há como ser admitida a impetração de Mandado de Segurança no Tribunal (excepcionalmente aceita para tal finalidade). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1820054, 07441400920238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cito, ainda, o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 568/STJ. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído aos Juízes da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná, com fundamento em flagrante ilegalidade da decisão e violação do direito líquido e certo de não ser surpreendido por decisão desfavorável, sem a prévia oportunidade de reparação da irregularidade processual. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança pleiteada. II - Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "[o] cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal" (AgRg no MS n. 28.496/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no RMS n. 72.240/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgInt no RMS n. 70.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023. III - Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de ato manifestamente ilegal ou teratologia na decisão alvo do presente mandamus, de modo que a impetração tem como objetivo a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, o que se mostra inviável. Como bem explicitado pela Corte a quo, à fl. 1.180, "a mera discordância das impetrantes quanto ao resultado do julgamento não configura ilegalidade capaz de evidenciar violação à direito líquido e certo e, assim, autorizar a concessão da segurança pretendida, tampouco a cassação da decisão". IV - Ademais, como se observa, a parte recorrente não logrou em constituir prova pré-constituída suficiente para comprovar a manifesta ilegalidade quanto à aplicação do art. 10 do CPC, uma vez que não se demonstrou a efetiva existência de decisão-surpresa no trâmite da ação de conhecimento perante a Turma Recursal, bem como quanto a sua insatisfação no tocante à produção de provas no momento oportuno. V - Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão alvo do presente mandado de segurança a se justificar sua impetração. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.633/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (Destaquei.) Não se pode, pois, banalizar o instituto do mandado de segurança, cuja impetração em face de decisões judiciais está limitada a hipóteses estritas e excepcionais de cabimento, sob pena de desvirtuamento do instituto e subversão do sistema recursal. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas a contrariedade a decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado o Relator a indeferir a petição inicial, por decisão monocrática, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos peloart. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 13:47:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador